Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031725-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MAXWELL GOMES MIRANDA (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - CPF: 112.346.791-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE AJUSTES DO ART. 357, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 357, § 1o, do CPC, contradição na qualificação do pedido de ajustes como rediscussão de mérito e erro na fixação do termo inicial do prazo recursal.

3.

Requer a integração do julgado, com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade e determinar o processamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da natureza jurídica do pedido de ajustes previsto no art. 357, § 1o, do CPC; (ii) contradição ou erro de premissa fática na qualificação do requerimento como tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) omissão quanto ao termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O acórdão enfrentou de forma clara a natureza do pedido apresentado após o saneador e concluiu que a pretensão extrapolou os limites do art. 357, § 1o, do CPC, por buscar a modificação do conteúdo decisório.

4.

Não há omissão quanto à jurisprudência invocada. O julgador não está obrigado a mencionar todos os precedentes indicados pela parte, desde que enfrente a questão jurídica de forma fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

5.

Inexiste contradição interna ou erro material. A conclusão acerca da natureza do pedido decorreu da interpretação dos atos processuais praticados.

6.

O acórdão fixou expressamente o termo inicial do prazo recursal na data da publicação da decisão saneadora. Reconheceu que o requerimento posterior não teve aptidão para suspender ou interromper o prazo.

7.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

8.

Não configurado caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O pedido formulado após a decisão saneadora que visa modificar o conteúdo decisório não se enquadra no art. 357, § 1o, do CPC e não interfere no termo inicial do prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 357, § 1o, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AgRg no AI no 1031725-36.2025, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

A instituição financeira sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar jurisprudência específica e recente do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica do pedido de esclarecimentos e ajustes previsto no art. 357, § 1o, do CPC, notadamente os precedentes que afastam sua equiparação a pedido de reconsideração e reconhecem que a estabilidade do saneador apenas se consolida após a deliberação judicial sobre o requerimento ou após o transcurso do prazo legal de cinco dias. Afirma que a ausência desse enfrentamento compromete a fundamentação estruturada exigida pelo art. 489, § 1o, do CPC e inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria.

Sustenta, ainda, contradição interna e erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão embargado teria qualificado como tentativa de rediscussão do mérito pedido que, conforme descrito nas razões recursais, limitou-se a ajustes e esclarecimentos de natureza processual, envolvendo aspectos como adequação do valor da causa, reavaliação da gratuidade de justiça, esclarecimentos quanto à inclusão de contratos consignados e questões atinentes à organização da marcha procedimental, inclusive no âmbito do rito do superendividamento.

Aduz, por fim, omissão quanto à definição do termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento, porquanto o acórdão teria fixado tal marco na publicação da decisão saneadora sem enfrentar a tese de que, havendo pedido de ajustes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, a decisão não se estabiliza de imediato, devendo o prazo recursal ser contado a partir da publicação da decisão que aprecia o requerimento ou do escoamento do prazo legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com integração do acórdão, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a intempestividade reconhecida e determinar o processamento e julgamento do agravo de instrumento, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 347721863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a natureza jurídica do pedido de ajustes apresentado pela parte, concluindo, a partir da análise do seu conteúdo, que não se tratava de esclarecimentos ou ajustes voltados à organização da fase instrutória, mas de tentativa de rediscussão do mérito da decisão saneadora. A fundamentação deixou claro que, nessa hipótese, o requerimento não se enquadra no mecanismo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, razão pela qual não tem o condão de interferir no termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão adotou compreensão jurídica clara e suficiente sobre a matéria, valendo-se de precedentes que tratam da inexistência de natureza recursal ou integrativa em pedidos que, embora rotulados como ajustes, visam, em essência, à revisão do conteúdo decisório. A circunstância de não ter havido menção expressa aos julgados indicados pelo embargante não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os precedentes invocados pela parte, bastando que enfrente a questão jurídica posta de forma fundamentada, como ocorreu.

Inexiste, igualmente, contradição interna ou erro de premissa fática. O acórdão embargado partiu da análise do conteúdo do pedido formulado após o saneador e concluiu, de maneira coerente com suas razões de decidir, que a pretensão deduzida extrapolava os limites do saneamento, buscando modificar conclusões já estabelecidas. Essa conclusão decorre de juízo interpretativo sobre os atos processuais praticados, o que não se confunde com erro material ou contradição sanável por embargos de declaração.

Quanto ao termo inicial do prazo recursal, o acórdão foi explícito ao fixá-lo na data da publicação da decisão saneadora, de modo que consignou o que segue (id 344987893):

“Nesse contexto, o termo inicial do prazo recursal é, de fato, a publicação da decisão saneadora. O recurso manejado em 15/09/2025, muitos meses após a publicação ocorrida em 28/03/2025, mostra-se intempestivo, não sendo viável sua regularização pela via da fungibilidade, tampouco pela alegada taxatividade mitigada, já que se trata de questão de preclusão objetiva e não de dúvida razoável sobre o cabimento do recurso.

O argumento quanto à decisão integrativa igualmente não se sustenta, pois os embargos de declaração não tinham o condão de reabrir prazo para a interposição de agravo de instrumento contra o saneador, especialmente em razão da ausência de omissão ou obscuridade relevante no decisum anterior.

Por fim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois a preclusão recursal decorre da inércia da parte no prazo legal, não podendo ser afastada por invocação genérica a princípios”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026